Tribunal: TJES
Processo: 5004741-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004741-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANUZA CONCEICAO ALVES FARIA e outros
RECORRIDO: LUCIANO COUTO PINTO PEREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004741-92.2021.8.08.0024

RECTES.: WANUZA CONCEIÇÃO ALVES FARIA e BENITO RODRIGUES DE FREITAS JÚNIOR

RECDO.: LUCIANO COUTO PINTO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: LOCAÇÃO E ENCARGOS. INADIMPLÊNCIA. LOCKDOWN PELA COVID 19. REVISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DOS TERMOS CONTRATADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A autora ajuizou Ação de Cobrança informando que locou, para os requeridos, um imóvel comercial localizado na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 510, Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, contudo, os mesmos deixaram de pagar os alugueis e encargos da locação nos meses de abril a agosto de 2020. Busca, assim, sejam os requeridos condenados ao pagamento da importância de R$ 10.015,27 (dez mil, quinze reais e vinte e sete centavos). Apresentou contrarrazões no ID 3705381.
2. Tese da parte requerida
: Destacam, em síntese, que no imóvel funcionava um salão de beleza, que teve suas atividades prejudicadas diante dos inúmeros lockdowns durante a pandemia da Covid 19, formalizando acordo verbal com o autor para redução do valor do aluguel. Apresentaram recurso inominado no ID 3705371.
3. Sentença
: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO os requeridos (WANUZA CONCEIÇÃO ALVES FARIA e BENITO RODRIGUES DE FREITAS JÚNIOR), solidariamente, a pagarem ao autor (LUCIANO COUTO PINTO PEREIRA) a importância de R$ 8.012,21 (oito mil, doze reais e vinte e um centavos) a título de alugueis em atraso, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações, diante dos custos discutidos no processo. Os requeridos, em síntese, pretendem a redução do valor devido a título de alugueis e encargos da locação alegando que sofreram forte impacto durante os sucessivos lockdowns na vigência da pandemia da Covid 19, o que afetou substancialmente sua fonte de renda (salão de beleza). Pois bem. Cumpre destacar que a crise econômica decorrente da pandemia do Covid-19 não tem, em princípio, o condão de alterar as condições originalmente firmadas pelas partes, atingindo, ademais, ambas as partes contratantes, devendo ser respeitado o princípio da força obrigatória dos contratos. A circunstância imprevisível aqui versada teria gerado, efetivamente, desequilíbrio para ambas as partes contratantes, não apenas aos recorrentes. Portanto, não são somente os devedores, ora requeridos, que estariam sendo prejudicados. As partes devem buscar o equilíbrio, visando a manutenção da avença. Ou seja, ambas as partes respondem pelo prejuízo, ao qual nenhuma delas deu causa. A revisão ou a resolução contratual só será exigível caso exista onerosidade excessiva para uma das partes, o que deveria, ao menos, ser comprovado pelos recorrentes, ônus que não se desincumbiram, posto que nenhuma prova foi anexada neste sentido (art. 373, II do CPC). Além disso, conforme bem registrado no comando sentencial, não existiu consenso entre as partes numa possível redução do valor do aluguel, mas apenas tratativas que foram infrutíferas (ID’s 3705358, 3705359, 3735360 e 3735361). Assim, torna-se imperiosa a manutenção do que contratualmente foi firmado entre as partes. Ademais, o STF, na análise da ADPF n. 828, proferira decisão que suspendera os despejos, sendo esta estendida até o dia 31.10.2022, justamente como forma de equilibrar as relações locatícias, não havendo lógica em onerar ainda mais o locador com desconto forçado de alguéis. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.